Tribunal: TJES
Processo: 5002432-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002432-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR CESAR DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.

CONTRATO COM PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA.

MEDICAMENTO
DE USO DOMICILIAR.
MAVENCLAD. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ILEGALIDADE. LAUDO MÉDICO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
C
onforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de argumentos apresentados anteriormente, agora, em sede de razões recursais, não é motivo, por si, para não se conhecer
do recurso.

2.
N
os
termos d
o Enunciado Su
mula
r
nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 1º, da Lei n.º 9.656/98, os contratos de plano de saúde
se
submetem as regras do Código de Defesa do Consumidor,
devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

3.
O
médico
do agravante
orientou a troca da terapia atual por Cladribina 10MG (Mavenclad) – 7 Comprimido ao mês (total de 14 comprimidos ao ano) para controle adequado da doença com previsão de nova tomada após 1 ano e sem necessidade de doses adicionais. Atestou ainda, que, “entre todas as terapias atualmente disponíveis, esta apresenta maior farmacoeconomia”.

4.
A
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), em Relatório de Recomendação da “Cladribina oral no tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa”, além de informar que outras agências já incorporaram a medicamento na sua lista de dispensação.

5.
Na hipótese, r
estou demonstrado nos autos a necessidade do medicamento a partir do laudo médico apresentado em que constou a condição de saúde
do recorrente
, com
esclerose múltipla remitente
,
com a alteração da terapia atual,
ineficaz à beta interferona,
para a prescrição do medicamento Mavenclad. Além disso, consta nos autos documentação que comprova que o paciente esteve internado para tratamento de surto da doença Esclerose Múltipla de 20 à 28.10.2023 e 01.12.23 à 06.12.2023.

6
.
E
m
hipóteses
como a presente, caso haja a reversão
total
da decisão, há um perigo de dano maior
ao doente

em contraponto aos
reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

7
.
A
recusa no fornecimento de medicação fere a função social do contrato,
q
ue prevê cobertura para a doença e põe a vida da
parte
agravante
em risco
(urgência)
,
contrariando e
xpressa indicação médica
de profissional pertencente aos quadros do Plano de Saúde
.

8
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento Recursal)

Em sede de contrarrazões recursais, aduz a parte agravada que “constitui ônus da parte Agravante a refutação específica de todos os fundamentos da Decisão Agravada à luz do princípio da dialeticidade recursal, o que não ocorreu no caso dos autos”.

Analisando detidamente a decisão recorrida e a peça de razões recursais do agravo de instrumento,
r
ealmente, analisando comparativamente a
inicial
apresentada pelo
recorrente
e sua peça de razões recursais, há grandes semelhanças em ambas.

Entretanto, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de
argumentos
apresentados

anteriormente,
agora,
em
sede

de
razões recursais,
não é motivo, por si, para não se conhecer do recurso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Depreende-se do julgado que a mera reiteração das razões já apresentadas na petição inicial ou na contestação, por si só, não é motivo para o não conhecimento de recurso, desde que tenha elementos capazes de invalidar os fundamentos da decisão recorrida.

Essa é a hipótese, haja vista os argumentos recursais atribuírem à decisão interlocutória
error in judicando
quanto ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela.

O
recorrente cumpriu seu dever de motivar e fundamentar seu recurso, insurgindo-se precisamente contra da decisão combatida. A
mencionada
repetição de argumentos pelos quais deveria haver a determinação à agravada de fornecer o medicamento ao agravante não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.

E
m respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, eventuais vícios formais do recurso devem ser superados em favor da solução para o problema de direito material, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Desse modo, se a mera leitura da peça de agravo de instrumento permite concluir quais seriam os equívocos da decisão recorrida, o tribunal deve julgar o mérito do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
VITOR CESAR DA SILVA

contra a

decisão
de ID n. 38158860
dos autos originários
, proferida pelo
magistrado, Dr.
Fernando Cardoso Freitas da 8ª Vara Cível –
Juízo de Vitória – Comarca da Capital
, que, na “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela de urgência
” ajuizada pelo agravante em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Nas razões recursais de ID n. 7441729,
o
agravante alega,
em
síntese,
que:
(I)
“
é portador de esclerose múltipla remitente recorrente (CID 10 – G35) com falha terapêutica a beta interferona, e, em decorrência da doença, possui visão monocular olho direito (CID H54-4) devido a um surto que danificou um dos nervos óticos daquele olho
”;
(II)
“
é beneficiário ativo do plano de saúde da agravada, buscou a cobertura do tratamento indicado pelo seu médico com o novo medicamento (Mavenclad) junto à Operadora, todavia, obteve
negativa
do plano para o fornecimento do medicamento
”;
(III)
“
das terapias disponíveis ao tratamento da sua moléstia, o Mavenclad é o mais indicado atualmente, por ser um tratamento mais curto e proporcionar melhora significativa na qualidade de vida do usuário
”;
(IV)
“
que se encontra
sem

tratamento
para a doença, motivo que ensejou essa demanda, visando alcançar seu direito no fornecimento do tratamento que lhe é indicado, razão pela qual a r. Decisão de Primeira Instância deve ser revertida
”;
(V)
“
conforme mencionado no laudo médico acostado, diversos países já adotaram e recomendaram o tratamento com o medicamento Mavenclad para portadores de esclerose múltipla, justamente pela comprovação da eficácia do tratamento alinhado à melhora da qualidade de vida ao paciente
”.

Com amparo nesses fundamentos e no art. 1.019, inciso I, do CPC,
pede
a
c
oncessão de efeito
ativo

ao recurso
,
para o fim
de deferir a medida de urgência pleiteada, concedendo-se antecipadamente a tutela recursal, determinando que a agravada forneça o medicamento ao agravante nos moldes da prescrição médica.

Em decisão de ID nº 7645069, foi deferida a antecipação da tutela recursal em favor do agravante.

Em petição de pedido de providências de ID nº 8013388, o agravante informa o não cumprimento, por parte da agravada, da liminar deferida.

No ID nº 8054816, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento pleiteando,
preliminarmente, o não conhecimento recursal. No mérito, pugna pelo
desprovimento
do agravo de instrumento
.

Interposto recurso de agravo interno pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(I
D nº 8054816
)

pleiteando a reconsideração da decisão liminar de
ID nº 7645069.
Eventualmente, pugna pelo provimento do recurso a fim seja, de forma colegiada, reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

Pois bem.
A
pós compulsar
novamente
os autos
de origem
,
não vejo razões para alterar meu entendimento já posicionado na decisão liminar.

Extrai-se dos autos que,
na origem,
VITOR CESAR DA SILVA

ajuiz
ou

“
ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela de urgência
” em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
alegando que
(a)
é portador de esclerose múltipla remitente recorrente (CID 10 - G35) com falha terapêutica a beta interferona, conforme atesta o laudo médico em anexo e, em decorrência da doença, possui visão monocular olho direito (CID H54-4) devido a um surto que danificou um dos nervos óticos daquele olho;
(b)

n
o ano de 2022 surge a alternativa de mudar a conduta médica visando proporcionar melhor qualidade de vida ao requerente, utilizando medicações mais modernas e muito menos invasivas que as anteriores, ocasião em que se buscou o tratamento com o Mavenclad (nome comercial da Cladribina oral), que é um “
medicamento modificador da doença para em remitente recorrente altamente ativa,
é
administrado via oral, em comprimidos que se tomam em dois cursos de tratamento, separados por doze meses. Depois deste tratamento, é possível que se fique sem utilizar medicamentos por longos períodos
”;
(c)
buscou a cobertura do tratamento indicado com o novo medicamento (Mavenclad) junto à Operadora, porém, obteve negativa do plano para o fornecimento do medicamento.

Diante disso, pediu
o deferimento de tutela liminar de urgência, a fim de determinar que a operadora de saúde forneça o medicamento, sob pena de imposição de multa diária.

O magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência,
pois entendeu que não há nos autos
explicação de quais seriam os motivos que ensejam eventual perigo de dano ou ao resultado útil
da demanda.

A questão
posta
neste recurso
se
delimita
em aferir se a operadora de plano de saúde
agravada
deve ser obrigada a
custear/disponibilizar
o medicamento Mavenclad

para
tratamento
médico domiciliar

do

agravante, conforme prescrição por profissional que, quando da lavratura do receituário e do laudo técnico, constava no quadro
de médicos integrantes
da própria Cooperativa
.

De início,
conforma já salientado na decisão liminar,
nos
termos d
o Enunciado Su
mula
r
nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 1º, da Lei n.º 9.656/98, os contratos de plano de saúde
se
submetem as regras do Código de Defesa do Consumidor,
devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Na hipótese
,
de acordo com o

laudo médico de ID n° 37767356,
o
agravante é diagnosticado
com
“
esclerose múltipla remitente
recorrente com falha terapêutica a beta interferona e necessidade de pulsoterapia com melhora parcial dos sintomas
”.

Nos termos do supracitado laudo, o médico orientou a
troca da terapia atual por
Cladribina 10MG (Mavenclad)
– 7 Comprimido ao mês (total de 14 comprimidos ao ano) para controle adequado da doença com previsão de nova tomada após 1 ano e sem necessidade de doses adicionais.
Atestou ainda, que, “
entre todas as terapias atualmente disponíveis, esta apresenta maior farmacoeconomia
”.

A UNIMED
VITÓRIA
,
ora agravada,
negou o fornecimento do medicamento
extrajudicialmente
,
afirmando que:

“
RN 465 de 2021 estabelece no Art. 17. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: item VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18
” [...]

“
por ser medicação ambulatorial sem estar ligada a um tratamento quimioterápico; ou para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplástico; ou a uma terapia com diretriz de utilização (DUT) estabelecida pela ANS
”.

Ocorre que
a
doença do
agravante
tem cobertura
pelo plano de saúde
(esclerose múltipla remitente)
, assim como o fármaco MAVENCLAD possui o devido registro na ANVISA, não possuindo, contudo, previsão no rol da ANS,
estando ausente do

Sistema Único de Saúde (
SUS
)
.

À
luz
da
tese paradigma
exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
, firmada por sua Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP, “
[...]
não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros;
[...]”

No laudo
técnico
de ID n° 37767356,
o médico neurologista Alexandre Marreco (CRM 10507/ES)
apontou
que
as agências de ATS da Austrália, Canadá, Escócia, Irlanda e Reino Unido já emitiram recomendações favoráveis à Cladribina
(
Mavenclad
), medicamento indicado ao autor/agravante.

Ademais
, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), em Relatório de Recomendação da
“Cladribina oral no tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa”
,
além de informar
que outras agências já incorporaram a medicamento na sua lista de dispensação, entre elas: National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Scottish Medicines Consortium (SMC), Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), The Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) e Pharmaceutical Management Agency (PHARMAC)
1
.

Nesse relatório da Conitec aponta-se, inclusive, que o uso do medicamento Cladribina gera
economicidade no tratamento da esclerose múltipla
, haja vista sua breve duração, indicando sua inclusão na lista de medicamento do SUS:
“
c
om base nas evidências clínicas e econômicas apresentadas, é possível concluir que a cladribina oral é uma tecnologia eficaz e segura para o tratamento da EMRR altamente ativa e deve ser considerada uma opção terapêutica no SUS, visto que a sua incorporação no SUS em primeira linha para pacientes com EMRR altamente ativa poderia trazer benefícios tanto clínicos quanto econômicos para os pacientes e para o
s
istema de saúde como um todo”.

Na hipótese, r
estou demonstrado nos autos a necessidade do medicamento a partir do laudo médico apresentado em que constou a condição de saúde
do recorrente
, com
esclerose múltipla remitente
,
com a alteração da terapia atual,
ineficaz à beta interferona,
para a prescrição do medicamento Mavenclad.

Além disso,
consta
nos autos documentação que comprova que
(ID 37767361
e
37767362)
o paciente esteve internado para tratamento de surto
da
doença Esclerose Múltipla de

20
à
28.10.2023
e
01.12.23 à 06.12.2023.

Em hipóteses como a presente, caso haja a reversão total da decisão, há um perigo de dano maior ao doente em contraponto aos reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 6.
Restou configurada a urgência, de modo que a sustação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do menor agravado, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para o agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.
7. Não há, por outro lado, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que, s
e a requerida conseguir comprovar a ausência de requisitos legais para o acolhimento do pedido inicial poderá postular ressarcimento das despesas como o tratamento do autor, na forma do art. 302 do CPC.
8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001380, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifo nosso).

A
caso seja comprovada a inexistência do direito perseguido
pelo paciente com autismo
, poderá a UNIMED perseguir a restituição dos valores que entender devidos, nos termos do Art. 302, I, do Código de Processo Civil, sendo que o
“periculum in mora”
, no caso em exame, milita em favor
do paciente portador d
a

esclerose múltipla
, dada a gravidade do seu quadro clínico.

Por essas razões
, mostra-se

cabível
a obrigação
de fazer
ao plano de saúde, a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.
” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

Este
e.
Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas,
exatamente
em
relação ao
uso do medicamento Mavenclad (Cladribina) para o tratamento domiciliar da doença de esclerose múltipla
:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. MAVENCLAD. (CLADRIBINA). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ILEGALIDADE.
HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I – A negativa de cobertura imposta pela Recorrente não encontra sustentação na previsão legal, nem tampouco no entendimento do STJ.
II - O medicamento indicado ao Autor encontra-se em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022)
, seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022. III - O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. (REsp n. 1.927.566/RS) [...] (TJES. Data: 07/Feb/2024. Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
. Número: 5000828-73.2023.8.08.0011. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC.
COBERTURA PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ESSENCIAL PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MAVENCLAD (CLADRIBNA). ROL EXEMPLIFICATIVO ANS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerado que a parte agravante sustentou em seu recurso a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida pelo juízo de origem, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade. 2. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 4. Vê-se que o magistrado “a quo” fundamentou o indeferimento do pedido de urgência no fato de o medicamento ser de uso domiciliar, não havendo obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. Não obstante o respeitável posicionamento do julgador da instância primeva, entendo pertinente a concessão da tutela de urgência para assegurar à parte autora o acesso ao medicamento pelas razões que passo a expor.
5. Restou demonstrado nos autos a necessidade do medicamento a partir do laudo médico apresentado em que constou a condição de saúde da autora, com esclerose múltipla (CID 10-G35), a prescrição do medicamento e o insucesso com outras formas de medicamento. O profissional médico especialista ainda destacou no referido laudo as tentativas de tratamento com outros medicamentos, sem que tenha obtido sucesso, sendo indispensável o uso do medicamento prescrito sob risco de apresentar “as graves crises de comportamento que tinha anteriormente, com autoagressão e agressão de terceiros, podendo ocasionar lesões em si e em outrem potencialmente graves.”.
6. Em que pese ser de conhecimento deste relator a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.”
(AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). 7. O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde do paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si. Tal entendimento se revela mais justo e adequado ao momento, sendo que o aguardo da prolação da sentença pode prejudicar o regular desenvolvimento da condição de saúde da paciente. [...] 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Data: 08/Feb/2024. Órgão julgador:
1ª Câmara Cível.
Número: 5012897-73.2023.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Fornecimento de medicamentos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
MEDICAMENTO MAVENCLAD. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. LAUDO MÉDICO. LIMINAR MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1 –
No rol de procedimentos e eventos de saúde de cobertura obrigatória pelos planos de saúde está inserido o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais e imunobiológicos com indicações para tratamento de doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes, como esclerose múltipla.
2 - “A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que
a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de custeio de medicamento indicado para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde”
(STJ, AgInt no REsp 1901161/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021). 3 - Recurso desprovido. (TJES. Data: 17/Dec/2021. Órgão julgador:
4ª Câmara Cível.
Número: 5005917-81.2021.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Fornecimento de medicamentos)

Assim, à luz da
Lei n. 14.454/22,
que
alter
ou
o art. 10 da Lei n. 9.656/98
e
previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso,
dada

a
situação de urgência que os serviços devem e necessitam ser prestados
e
a
condiç
ão
que
posicionam
o consumidor em extrema vulnerabilidade, sobreleva-se a obrigação da operadora
em fornecer o medicamento indicado
pelo

neurologista
cooperado do próprio Plano de Saúde agravante (ID n. 37767359 dos autos originários)
.

Portanto, a
recusa no fornecimento de medicação fere a função social do contrato,
q
ue prevê cobertura para a doença e põe a vida da
parte
agravante
em risco
(urgência)
,
contrariando e
xpressa indicação médica
de profissional pertencente aos quadros do Plano de Saúde
.

Ante o exposto
,
ratificando a liminar deferida
, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,

a fim de determinar à requerida que forneça o medicamento Mavenclad (Cladribina), no
s
moldes da prescrição médica, no prazo de 10 (dez dias)
da intimação da concessão da antecipação da tutela recursal
, sob pena de incidência de multa diária de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) até o limite de R$
2
00.000,00 (
duzentos
mil reais).

Julgo
prejudicado
o agravo interno interposto
pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
assim como o pedido de providências peticionado pelo agravante.

É como voto.

1
. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE. Relatório de Recomendação: Cladribina oral no tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrenre altamente ativa. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2022/20220414_relatorio_cladribina_cp_23.pdf>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador
S
ÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
pedi vista dos autos para melhor análise, considerando o fato do medicamento em questão ser de uso domiciliar.

Contudo, ao realizar a detida análise dos autos, considerando que a
doença do agravante tem cobertura pelo plano de saúde, sendo que medicamento MAVENCLAD possui o devido registro na ANVISA, não possuindo, contudo, previsão no rol da ANS, estando ausente do Sistema Único de Saúde (SUS), somado a orientação jurisprudencial, verifico que
comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, acompanho o posicionamento exarado pelo ínclito Relator, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,
a fim de determinar à requerida que forneça o medicamento Mavenclad (Cladribina), nos moldes da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias da intimação da concessão da antecipação da tutela recursal, sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Outrossim, julgar
prejudicado
o agravo interno interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
assim como o pedido de providências peticionado pelo agravante.

É como voto.